Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011360-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Rafael Cardoso Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 23/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa.
Afirma que ao decretar a prisão preventiva o juiz singular não individualizou as condutas, havendo apenas uma conversa entabulada entre o paciente e a pessoa de Natrislândio (suposto traficante), da qual não se pode extrair a conclusão de que “se tratava de droga, e se caso fosse essa certamente seria para o consumo do paciente, pois este já declarou para seus familiares ser usuário de maconha e cocaína”.
Argumenta que “não há provas que demonstrem que o paciente está enraizado a qualquer organização criminosa, bem como não tem provas que este comercializa entorpecentes”.
Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores, na Comarca de Colniza/MT.
Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.
Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.
Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.
Em contrapartida, decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, geralmente se mantém a capitulação atribuída pelo órgão acusador até a sentença de mérito, pois, como é cediço, o rito sumaríssimo do habeas corpus não admite a análise de temas – a exemplo dos requisitos à configuração de tipos penais complexos – que demandem dilação probatória.
A consequência disso é a manutenção de prisões preventivas por meses ou anos até a prolação de uma sentença de mérito, sem falar que, em muitas ocasiões, mesmo se houver condenação, o regime prisional geralmente é diverso do fechado.
Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [prova da existência do crime e indício suficiente de autoria], obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos, como também o efetivo perigo processual decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.
No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:
“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por Marcelo Wypychovossky, vulgo “Magrão”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos “(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)” – fl. 3, vo.
Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que “(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”.
Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado, prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “Professor” e comandavam as “lojinhas” (pontos de comercialização de drogas).
Assim, a partir dessa estrutura organizada, chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).
De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS” – fl. 6, vo.”
A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Rafael Cardoso Pinto a suposta participação nos crimes investigados porque, segundo o decreto cautelar:
“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado Rafael Cardoso Pinto pautam-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp, uma vez que se utilizando do numeral (66) 8101-2040 o representado é cobrado acerca do pagamento de suas lojinhas (pontos de tráfico de drogas), oportunidade em que ele presta conta de quanto devia de “chá” (maconha) e “coca” (cocaína) – fl. 97-100, confira:
“+55 66 8101-2040: (...) - Dexa eu fala pro cê, quando que você vai fazê aquela coca lá pra mim? Vai fechá nos quinhentos memo? Naquele nipe? Então pega na dívida então esse trem aí!
+55 66 8101-2040: - E eu tenho pa recebê lá dos piá lá (...)
NATRISLANIO: - (...) eu falei pro sinhor que eu não pegava essa Tv, intendeu, ficô do sinhor comparece aqui na segunda feira de tarde, com rex intendeu, num foi falado pro sinhor pegá i vendê a televisão e chega cedo aqui meu mano, hoje já é quarta fera intendeu, aí cê vem fala pra mim que pega pelo valor da mercadoria, o guri falo o seguinte diz que era pro cê passa os quinhentos reais ou intão e ucê falô que se pegasse o... é... se fosse pra pega os quinhentos reais o sinhor falo que fechava suas lojinha, intão meu mano, você vai fecha tuas lojinha, e tu vai passa os quinhentos reais, e eu não vô pegá conta meu mano pra mim recebê não, tendeu, aí é o seguinte, os guri falo esse negócio de pega essa conta aí intendeu, e eu não tenho nada a ver com essa conta, eu tenho meu mano a obrigação de passar o rex meu que eu pega de vocêis pros guri lá em cima pros mano lá em cima intendeu. E é o seguinte meu mano, a sua obrigação intendeu, é de passá, intendeu, o rex pra mim, tendeu no preço que foi passado meu mano, tendeu. (...) se ucê pego a mercadoria você comparece com a mercadoria meu mano ou você comparece com... com o rex (...). Aí é o seguinte, OS GURI VAI NA BOTA DO CÊIS AÍ EU VÔ SOLTA, EU VÔ SOLTÁ (...)
+55 66 8101-2040: (...) Eu devo só 900 pow
+55 66 8101-2040: 400 do chá
+55 66 8101-2040: 500 da coca
+55 66 8101-2040: Aí passei o telefone no valor de 400
+55 66 8101-2040: Eo relógio no valor de 100
+55 66 8101-2040: Agr que estou fazendo as conta qui pow
+55 66 8101-2040: Tenho que passar
400 NATRISLANIO: (...) num fico um restante de uma mercadoria do sinhô pra trais, de cem real pra trás, da primeira mercadoria?
+55 66 8101-2040: (...) Vdd mano
+55 66 8101-2040: Ficou msm me enganei aqui (...)”
Desse modo, pelo dialogo acima, nota-se que o representado aparente ser responsável por mais de uma “lojinha”, prestando conta a Natrislânio e ainda repassava produtos (telefone, relógio, roteador e etc) para abater em sua dívida.
Em relação ao periculum libertatis, a decisão constritiva afirma que:
“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:
(...)
d) Rafael Cardoso Pinto, responde ação penal pelo crime de ameaça, nos autos sob o código n. 88487, que tramita nesta comarca de Colniza;
(...)
Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.
Julgado que orienta a questão:
(...)
Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...) RAFAEL CARDOSO PINTO”;”
Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, a conversa interceptada – e transcrita no decreto cautelar – é bem reveladora da sua vinculação com a pessoa de Natrislâncio (apontado como gerente regional da ORCRIM), sendo certo que é comum os membros de famosa facção criminosa atuante no Estado de Mato Grosso se referirem aos pontos de venda de drogas como “lojinhas”, inclusive com a cobrança de taxa mensal para o funcionamento.
Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019), há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de organização criminosa.
A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois seria o responsável por um dos pontos de venda de entorpecentes, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal.
Analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator